Tribunal: TJDFT
Processo: 0008991-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0008991-05.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: ALDEGUNDES NERY DE CASTRO FILHO, AUREALUCI MALHEIRO YAMASHITA, AUTA BRESSANELE MANDARINO, EDNA MARIA RODRIGUES LEMES, JOAO DO NASCIMENTO DE SOUZA, JOAO MANUEL GONCALVES, JOAO PEREIRA CASTALDI, LEYA PEDROSO GUEDES PEREIRA, LUIZ KAZUYOCHI YAMASHITA, MIGUEL ANGELO GARAVELLO, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria procedeu à correção da desconformidade suscitada no ID 15925560, carreando aos autos as peças faltantes (IDs 20687494 a 20687497), aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Determino que as publicações referentes à parte FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CAIO CÉSAR FARIAS LEÔNCIO, OAB/DF 35.337, consoante requerido no ID 15925560. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024